Tribunal: TJSP
Processo: 1013623-52.2015.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Município de São Bernardo do Campo – Insurgência contra decisão que extinguiu parcialmente o feito - Determinação expressa de prosseguimento da execução fiscal em relação aos créditos considerados válidos - Decisão interlocutória não terminativa que desafia a interposição de agravo de instrumento, nos termos do art. 1015 do CPC/2015 – Ocorrência de erro

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Município de São Bernardo do Campo – Insurgência contra decisão que extinguiu parcialmente o feito - Determinação expressa de prosseguimento da execução fiscal em relação aos créditos considerados válidos - Decisão interlocutória não terminativa que desafia a interposição de agravo de instrumento, nos termos do art. 1015 do CPC/2015 – Ocorrência de erro grosseiro – Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade dos recursos – Precedentes do STJ - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028586
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013623-52.2015.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, são apelados MARIA
BEATRIZ AUDI (INVENTARIANTE), NAGIB AUDI - ESPOLIO e ZULMA AUDI -
ESPOLIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013623-52.2015.8.26.0564 -Voto no 11085
2
Apelação Cível no 1013623-52.2015.8.26.0564
Apelante: Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo
Apelados: Maria Beatriz Audi e outros
Comarca: São Bernardo do Campo
VOTO No 11085
APELAÇÃO CÍVEL
Execução Fiscal
Município de São
Bernardo do Campo Insurgência contra decisão que extinguiu
parcialmente o feito - Determinação expressa de prosseguimento
da execução fiscal em relação aos créditos considerados válidos -
Decisão interlocutória não terminativa que desafia a interposição
de agravo de instrumento, nos termos do art. 1015 do CPC/2015
Ocorrência de erro grosseiro Inaplicabilidade do princípio da
fungibilidade dos recursos Precedentes do STJ - Recurso não
conhecido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO contra
a decisão de fls.85/94 que extinguiu parcialmente a execução fiscal por ela
ajuizada em face de ESPÓLIO DE NAGIB AUDI com fundamento na
nulidade da CDA e inconstitucionalidade da taxa de limpeza e conservação
de vias e logradouros, determinando o prosseguimento do feito em relação
aos créditos oriundos da CIP Contribuição para o custeio dos serviços de
iluminação pública.
Alega a apelante, em síntese, violação aos princípios do
contraditório e ampla defesa por inobservância dos art. 9 e 10 do CPC/15;
violação ao art. 2°, §8° da LEF em razão de não ter sido conferido à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013623-52.2015.8.26.0564 -Voto no 11085
3
exequente a emenda do título executivo e a validade dos títulos executivos e,
em caso de vício sanável, que o parágrafo 8o, do art. 2o da Lei 6.830/80
permite a substituição do título executivo até decisão final de primeira
instância. Requereu, por fim, o provimento do apelo para possibilitar a
oportunidade de substituição dos títulos executivos, prosseguindo-se a
execução fiscal.
Contrarrazões às fls.156/173.
É O RELATÓRIO.
O presente recurso não merece ser conhecido.
A decisão contra a qual foi interposta a apelação cível não
extinguiu a execução fiscal: tão somente reconheceu a nulidade dos títulos e
inconstitucionalidade de parte dos créditos com determinação expressa de
prosseguimento do feito em relação aos demais.
Sendo assim, a natureza jurídica do ato judicial atacado é de
decisão interlocutória, vez que não dotada de conteúdo terminativo, de modo
que o recurso cabível seria o de agravo de instrumento.
Logo, a decisão atacada não colocou termo ao processo, razão
pela qual não se trata de sentença de cunho terminativo a desafiar o recurso
de apelação, mas de agravo de instrumento, nos termos do art. 1015 do
CPC/2015, conforme anteriormente mencionado.
Ademais, ante a ausência de dúvida objetiva e a presença de
erro grosseiro na espécie, não é aplicável ao caso o princípio da fungibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013623-52.2015.8.26.0564 -Voto no 11085
4
recursal.
Neste mesmo sentido, já decidiu o STJ, conforme se verifica
da ementa abaixo transcrita:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. Ação de
indenização por danos materiais e morais. Interposição de
recurso de apelação em face de decisão que determina a
exclusão de alguns dos indicados no polo passivo.
Inadmissibilidade. Aplicação do princípio da fungibilidade
recursal. Impossibilidade. 1.De acordo com a jurisprudência
do STJ, o recurso de apelação não é cabível em face de
decisão que, antes da prolatação da sentença, reconhece a
ilegitimidade de alguma das partes. 2.Conforme já
sedimentado na jurisprudência desta Corte, a aplicação do
princípio da fungibilidade recursal demanda, além da não
configuração da má-fé da parte, a existência de dúvida
objetiva na doutrina e na jurisprudência, a ausência de erro
grosseiro na interposição, e a observância do prazo do
recurso adequado. 3.Diante da ausência de dúvida objetiva e
do reconhecimento de erro grosseiro na espécie, mostra-se
inviável a incidência do princípio da fungibilidade recursal
na hipótese dos autos. Recurso especial provido.” (REsp no
1.026.021/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, DJe 30/04/2008 - g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013623-52.2015.8.26.0564 -Voto no 11085
5
Ante o exposto, não se conhece do recurso interposto, nos
termos do voto.
Raul De Felice
Relator